Tribunal: TJES
Processo: 0009536-38.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009536-38.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO –
EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR
–
SUSPENSÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TEMA 1184 DO STF –
ERROR IN PROCEDENDO –

SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, desde que observadas as tentativas de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título.

2
.
A extinção da demanda foi indevida, na medida em que o Magistrado
a quo
extingui
u a execução fiscal sem que fosse oportunizado a suspensão para a adoção das medidas administrativas, ocorrendo em
error in procedendo
.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0009536-38.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada em face de
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
,

extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, em que pese tenha feito o pedido de suspensão do feito para a adoção de medidas administrativas, o Magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito. Requerendo a anulação da r. sentença recorrida.

Contrarrazões no id. 8370010, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0009536-38.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada em face de
SÃO JUDAS TADEU GRANITOS E MÁRMORES LTDA.
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Rememorando sucintamente os fatos,
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ajuizou ação de execução fiscal, em 14/12/2010, em face de
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO,
objetivando a cobrança da certidão de dívida ativa nº 2.057/2010.

Após abreviado trâmite processual, sobreveio a r. sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de que
“a extinção da presente execução não trará nenhum prejuízo ao erário, bem como qualquer violação que acarretará a macular a indisponibilidade do bem público, pois o § 2o acima, deixa claro que a sustação da cobrança judicial não importará em inexigibilidade do crédito, podendo o mesmo dar prosseguimento na via administrativa ou aguardar atingir o montante mínimo redigido em Decreto.”

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
interpôs o presente apelo, requerendo a anulação da r. sentença recorrida, uma vez que não foram observados os dispositivos legais. Salienta, neste aspecto, que mesmo tendo feito o pedido de suspensão do feito para a adoção de medidas administrativas, o Magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Contrarrazões no id. 8370010, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), é
“legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e observadas as seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Ademais, o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Ocorre que, o Município solicitou em primeiro grau a suspensão do processo, tendo em vista a necessidade de diligências administrativas (fl. 66 – dos autos físicos), entretanto o Magistrado
a quo
extinguiu a execução fiscal sem que fosse analisado tal pedido.

Diante disso, o r.
decisum
recorrido, ao extinguir a execução fiscal de pequeno valor sem determinar a suspensão do processo para a adoção das medidas extrajudiciais e administrativas cabíveis, não observou os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184).

Por tal motivo, e de forma muito respeitosa, compreendo que a conduta do culto colega Magistrado
Dr.
DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA
configura-se como
error in procedendo
, na medida em que extinguiu a execução fiscal sem observar a possibilidade de suspensão antes da extinção.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009536-38.2011.8.08.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO VISTA

Conforme relatório lançado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que extinguiu a execução fiscal por ele ajuizada em desfavor de KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Após analisar detidamente os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que em seu voto concluiu por dar provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Assim, peço vênia para proferir o voto em sentido divergente, como segue.

Na hipótese, o Juízo de 1º Grau extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de que o débito objeto da cobrança está abaixo do parâmetro arbitrado no Decreto Municipal nº 34.649 de 2018.

Pois bem. Quadra frisar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184 definiu tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Outrossim, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 instituindo medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF. Vejamos:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Fixado isso, esclareço que a 1ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.604.515, definiu que entendimentos firmados em recursos especiais repetitivos devem ser imediatamente aplicados, inclusive a casos que tramitavam antes de firmado o representativo de controvérsia.

Convém esclarecer que o precedente solidificado tem eficácia erga omnes e, tão logo firmado, deve ser observado pelos Tribunais e Juízes (CPC, art. 927), devendo ser afastado eventual alegação acerca da vedação ao contraditório.

Nesses termos, considerando os parâmetros firmados pelo E. STF e pelo CNJ, concluo que a sentença de extinção de ofício da execução fiscal deve ser mantida, pois proferida de acordo com os critérios acima delineados.

Assim, rogando vênia ao E. Relator, entendo que deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo Município de Aracruz.

É como voto.

Sessão Virtual de 16/9/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar o e. Relator.